Tribunal: STF
Processo: ACO 3231
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com fundamento no art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal, com o objetivo de cancelar a inscrição do estado nos cadastros restritivos federais, em razão de suposto descumprimento de convênio e, assim, possibilitar a contratação de operações de crédito e a transferência de recursos federais.



    O autor narra que celebrou com a União, por meio do Ministério da Educação e do FNDE, o Convênio 837006/2005, cujo objeto era a assistência financeira direcionada à execução de ações do Projeto Educacional Para Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Médio (PRODEBE). Prossegue expondo que:



    “executado o Convênio e atingido o objeto pactuado, foi oferecida a Prestação de Contas em 1º de novembro de 2009 (Ofício 1007/2009 – GAB – doc. Anexo), com o respectivo relatório de cumprimento de objeto (doc. Anexo).” (documento eletrônico n. 1, p. 1)



    Afirma que a prestação de contas foi sumariamente rejeitada:



    “Curiosamente e sem quaisquer comunicações durante quase 10 (dez) anos, sobreveio o Ofício n. 5374/2018/Diesp/Coapc/Cgapc/DifinFNDE (cópia anexa) que informava que “a referida prestação de contas não atende ao disposto no art. 28 da Instrução Normativa STN nº 01, de 15 de janeiro de 1997”, nos termos do Parecer Conclusivo n. 158/2018/DIESP/COAPC/CGAPC/DIFIN (doc. Anexo).” (documento eletrônico n. 1, p. 1)



    Segue narrando que, em decorrência do Parecer Conclusivo 158/2018/DIESP/COAPC/CGAPC/DIFIN, foi intimado a devolver à União/FNDE o montante de R$ 80.523.628,96 (oitenta milhões, quinhentos e vinte e três mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos).



    Afirmou que não lhe foi concedido o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo-lhe sido concedido, exclusivamente, prazo para devolução dos recursos, sob pena de inclusão nos cadastros desabonadores do governo federal, além de lhe ter sido negado o direito a receber recursos relativos a transferências voluntárias e operações de crédito.



    Asseverou a necessidade de notificação prévia e instauração de Tomada de Contas Especial como requisitos à inscrição em cadastros de controle da União, sob pena de violação à lei, nos seguintes termos:



“(...) a inscrição de inadimplência do ESTADO é descabida, ilegal e arbitrária em síntese porque: 



    1. Houve a execução do objeto financeiro do Convênio, e as análises da área técnica do Ministério do Esporte reconhecem tal fato, sendo descabida a cobrança do valor total do Convênio; 



    2. Não houve demonstração de prejuízo ao erário – condição à inscrição da inadimplência – tal como determina o inciso II do § 1º do art. 5º da Instrução Normativa STN 01/1997; 



    3. Há a necessidade de prévia Tomada de Contas e há previsão legal de afastamento da inadimplência (art. 26-A, §§ 7º a 9º da Lei n. 10.522/2002 c/c o art.5º, § 2º, da IN/STN nº 01/1997.) quando instaurada a TCE e identificados os responsáveis, providência não adotada pela Ré, e “A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União” (ACO 2102 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 19-11-2015); 



    4. Não houve observância à legislação de regência – IN STN 01/1997 – que prevê que “a entidade, se tiver outro administrador que não o faltoso, e uma vez comprovada a instauração da devida tomada de contas especial, com imediata inscrição, pela unidade de contabilidade analítica, do potencial responsável em conta de ativo "Diversos Responsáveis", poderá ser liberada para receber novas transferências, mediante suspensão da inadimplência por ato expresso do ordenador de despesas do órgão concedente.” conforme previsto no art. 5º, § 2º da IN STN 01/1997;” (documento eletrônico n. 1, p. 4)



    Afirma serem graves as consequências para as finanças do Estado a manutenção da sua negativação nos cadastros de inadimplência federal, pois:



    “Além da demonstração da arbitrariedade e ilegalidade da inscrição no CAUC/SIAFI, a inadimplência impede o Estado de Pernambuco de receber recursos de transferências voluntárias e operações de crédito, causando prejuízos irreparáveis ao Estado. (documento eletrônico n. 1, p. 4)



    Ao final, requer :



    “o deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, nos termos dos arts. 297 e 300 do CPC, para suspender a inscrição de inadimplência do Autor no SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS CADASTROS CORRELATOS, notadamente o CAUC – CADASTRO ÚNICO DE CONVENENTES e o CADIN, cuja inscrição decorreu do Convênio 837006/2005 (SIAFI 530316); 



    [...]



    a procedência da Ação para, confirmando a tutela de urgência, CANCELAR DEFINITIVAMENTE A INSCRIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO AUTOR NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI E DEMAIS CADASTROS CORRELATOS, notadamente o CAUC – CADASTRO ÚNICO DE CONVENENTES, decorrentes do Convênio 837006/2005 (SIAFI 530316), e as cobranças a ele referentes, garantindo as transferências voluntárias dos recursos federais e as operações de crédito, impedindo ainda a Requerida de promover novas inscrições decorrentes do referido Convênio.” (documento eletrônico 1, fls. 22/23).



    Em 14/02/2019, o meu antecessor na relatória do feito, o e. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu a medida cautelar pleiteada pelo Estado-autor, para:



    “determinar a suspensão da inscrição do requerente nos cadastros desabonadores, bem como da aplicação de outras medidas gravosas ao requerente, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito.” (documento eletrônico n. 22, p. 3)



    Na mesma decisão, o Min. Ricardo Lewandowski determinou a citação da União e do FNDE, para apresentação de contestação e, após a apresentação das respostas, a abertura de vistas ao Ministério Público, para parecer final. 



    O FNDE apresentou contestação, em que alega, em síntese: (i) a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da causa, ante a ausência de conflito federativo; (ii) que a inscrição do Estado-autor no SIAFI/CAUC/CADIN observou os requisitos previstos na legislação de regência; (iii) a inexistência de qualquer dano ao Estado-autor e à população do Estado de Pernambuco. Ao final, o FNDE pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (documento eletrônico n. 34).



    A União, através da Advocacia-Geral da União, apresentou contestação, em que alega, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva ad causam da União; (ii) a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da causa, ante a ausência de conflito federativo; (iii) a desnecessidade da prévia tomada de contas especial para inscrição da entidade devedora no SIAFI; (iv) a inaplicabilidade, no caso concreto, do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Ao final, a União pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (documento eletrônico n. 37).



    Em seguida, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido inicial, em parecer assim ementado: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA . CAUC/SIAFI/CADIN. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA CONDICIONADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, em que se objetiva cancelar a inscrição do autor nos sistemas CAUC/SIAFI/CADIN e possibilitar a contratação de operações de crédito e a transferência de recursos federais. 



    2. A instauração e a conclusão de procedimento de tomada de contas especial não são requisitos prévios à inscrição de ente em débito com a União nos cadastros federais de inadimplência. 



    3. A inscrição nos cadastros federais de inadimplência não configura afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório, quando comprovadas a notifcação prévia e a concessão de ampla defesa ao ente federado. 



    4. A União, ao firmar convênios com os demais entes federados, não transfere recursos a governantes específcos, e sim à correspondente pessoa jurídica de direito público, que passa a ser responsável pela execução do objeto desses convênios e pela consequência jurídica de eventual inadimplemento.



    5. A imposição de sanções ao ente federado estadual em razão de pendências praticadas por ex-gestores não constitui afronta aos princípios da intranscendência e da separação de poderes, salvo nas hipóteses em que o atual gestor público tenha adotado as providências necessárias para a responsabilização dos agentes públicos antecessores que cometeram as irregularidades constatadas. 



    ' Parecer pela improcedência do pedido.” (documento eletrônico n. 43)



    É o relatório necessário. Decido.



    Primeiramente, afasto as preliminares arguidas pelos réus. 



    Em diversas oportunidades, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua competência para processamento e julgamento das ações cíveis que versem sobre a inscrição de Estado-membro nos cadastros de inadimplência geridos pela União, em virtude da potencialidade de existência de conflito federativo, a atrair a regra do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal. Como exemplo, menciono seguinte decisão recente do Plenário deste Tribunal: 



    “EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO FNDE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1. Inscrição do Estado do Pará em Cadastro federal de Inadimplência, por parte da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 



    2. O art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. 



    3. São partes legítimas para figurarem no polo passivo os entes da Federação responsáveis pela inclusão dos registros nos cadastros questionados e por sua gestão. 



    (...)” 



    6. Referendo da tutela de urgência deferida. (ACO 3638-MC-Ref/PA, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2023; grifei)



    Com essa mesma orientação, cito, anda, os seguintes precedentes: ACO 3635 MC-Ref/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02/08/2023; ACO 2905/RR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/10/2022; ACO 1824/AP, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2021; ACO 3399/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/11/2020; ACO nº 2.636-MC-Ref/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2010, p. 11/11/2010; AC nº 2.200/MT-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 27/02/09.



    Ademais, o Plenário desta Corte também já reconheceu a legitimidade passiva da União nos processos em que se questiona a inscrição de Estado-federado em cadastro federal de inadimplência:



    EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O pedido de declaração de nulidade das cobranças referentes ao Convênio, não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial. 



    2. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes. 



    3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 



    4. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 



    5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Pernambuco em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em relação ao Convênio n. 93023/2001 (SIAFI 418095), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 



    6. Caracterizada a sucumbência parcial, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015. (ACO 3275, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/06/2021; grifei)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 



    2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 



    3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação. (ACO 2.764-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 02/02/2018)



    Com esse mesmo entendimento, menciono os seguintes precedentes: ACO 3617-ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 17/10/2023; ACO 3223, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 03/09/2021; ACO nº 3.278-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020; 



    Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.



    A questão de fundo da presente ação é relativa à legalidade da inscrição do Estado de Pernambuco, autor da demanda, em cadastro federal de inadimplência, em virtude de supostas irregularidades na execução financeira do Convênio 837006/2005 (SIAFI 530316), firmado entre o Estado-autor e o FNDE.



    O autor narrou que, a despeito de ter encaminhado ao FNDE a prestação de contas e o respectivo relatório de cumprimento de objeto do Convênio, foi surpreendida com notificação de que os referidos documentos não atendiam ao disposto nos atos infralegais regulamentadores. Assim, foi intimada para a devolver a quantia de R$ 80.523.628,96 (oitenta milhões, quinhentos e vinte e três mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos) à União/FNDE, sob pena de inclusão nos cadastros desabonadores do governo federal.



    Na espécie, verifico que assiste razão ao autor. A inscrição Estado de Pernambuco no CAUC/SIAFI foi, consoante documentos acostados aos autos, efetivada sem que fosse respeitado o devido processo legal e o direito de defesa do Estado-autor.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema 327 de Repercussão Geral, de relatoria da e. Min. Rosa Weber, DJe 21/10/2020, firmou o entendimento no sentido de que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: 



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.“ (RE 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020; grifei)



    Como se vê, com supedâneo no princípio do devido processo legal, o entendimento desta Suprema Corte está consolidado no sentido de que, para proceder à inscrição dos demais entes federativos em cadastros restritivos (SIAFI/CAUC), a União deve realizar o procedimento da tomada de contas especial, garantindo, assim, o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa do ente federado. 



    Transportando-se esse raciocínio para o caso dos autos, percebe-se que não houve a tomada de contas especial para a apuração dos danos ao erário federal, bem como das respectivas responsabilidades, na execução do Convênio 837006/2005 (SIAFI 530316), firmado entre o Estado-autor e o FNDE, o que desrespeita o entendimento do Plenário firmado no mencionado RE 1.067.086/BA.



    Instada a se manifestar, a União e o FNDE não comprovaram, no caso particular dos autos, terem procedido à instauração da tomada de contas especial. Limitaram-se a mencionar o envio de notificação ao Estado de Pernambuco acerca das supostas irregularidades constatadas na execução do Convênio, com a finalidade de alertar a inadimplência e cobrar o valor entendido como devido. 



    Nesse cenário, configura-se incompatível com a garantia do devido processo legal atribuir ao Estado-autor as consequências do registro em cadastro de restrições quando não lhe é permitido fazer uso de um procedimento que lhe garanta a ampla defesa. 



    Aliás, a comunicação de irregularidades por meio do envio de ofícios e pareceres, por si só, não se revela capaz de consagrar o princípio do devido processo legal . Nesse sentido, transcrevo excerto do voto do e. Min. Gilmar Mendes no supracitado RE 1.067.086/BA: 



    “(...) ainda que a União tenha empreendido esforços no sentido de informar o Ente inadimplente sobre as pendências relativas ao convênio objeto da demanda, esta Suprema Corte já assentou que a simples troca de ofícios entre os convenentes não é suficiente para garantir o cumprimento do princípio do devido processo legal e da ampla defesa, havendo, para tanto, a necessidade de instauração do procedimento formal de tomada de contas especial” (RE 1.067.086/BA, voto do Min. Gilmar Mendes, DJe 21/10/2020)



    Em suma, é de rigor, in casu, a procedência da demanda, para reconhecer a ilegalidade da inscrição do Estado-autor em cadastro federal da inadimplência, ante a inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do decidido no RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema RG 327. Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões monocráticas: ACO 3229/AL, Rel. Min. André Mendonça, DJe 04/12/2023; ACO 3617/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09/08/2023; ACO 2480/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/11/2023; ACO 3511/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30/08/2023; ACO 3275/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/06/2021. 



    Dispositivo:



    Posto isso, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, tornando definitiva a tutela provisória concedida, para determinar à União e ao FNDE que se abstenham de inscrever o Estado de Pernambuco em cadastro federal de inadimplência em virtude de eventual irregularidades na execução do Convênio 837006/2005 (SIAFI 530316), até que seja finalizada a tomada de contas especial e observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    Condeno os réus, na proporção de 50%, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 3º c/c art. 87, § 1º, todos do CPC). 



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator